Tribunal: CARF
Processo: 19647.011357/2004-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011357/2004-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.307 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
EDITORA ABRIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/04/2002 a 24/10/2003
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que restou afastado por meio de parecer técnico o dado
específico em que se baseara a Fiscalização para concluir pela inexatidão da
classificação fiscal adotada pelo importador, deve-se cancelar a multa lançada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura do auto de infração em que se
exigiu a multa por erro na classificação de produtos importados.
No Relatório de Fiscalização (e-fls. 12 a 15), consta que, inobstante tratar-se de
produto importado acobertado pela imunidade tributária, qual seja, papel para impressão de
revistas, o erro em sua classificação enseja a aplicação da multa administrativa prevista no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011357/2004-88
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011357/2004-88

636 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 (multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro ou, no mínimo, de R$ 500,00 – Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 84).
Informou a Fiscalização que, relativamente a importações anteriores, o
contribuinte havia recolhido a mesma multa por erro na classificação fiscal, fato esse que
demonstrava que a empresa reconhecera o equívoco cometido.
A auditoria se desenvolveu em torno de dois tipos específicos de papel importado,
sendo considerada errada a classificação fiscal em relação ao (i) primeiro tipo de papel por não
se tratar de produto com 65% ou mais em peso do conteúdo total de fibras de madeiras obtidas
por processo mecânico (NCM 4802.61.91) e em relação ao (ii) segundo tipo, por não se referir a
produto com mais de 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico (NCM
4810.22.90).
Em sua Impugnação (e-fls. 142 a 151), o contribuinte requereu o cancelamento do
auto de infração, aduzindo:
a) a inaplicabilidade da multa em razão do fato de que a classificação fiscal
adotada fora correta;
b) no registro das DIs, procurara manter-se fiel à descrição das mercadorias
importadas feitas pela própria empresa exportadora nas faturas comerciais (invoices) emitidas no
momento do embarque no país de origem;
c) a Fiscalização promovera a reclassificação fiscal sem apoio em provas técnicas;
d) inexistência de motivos para agir contrariamente às regras, haja vista que as
mercadorias importadas eram imunes a impostos, ou seja, não estavam sujeitas ao Imposto de
Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nos termos do art. l50, VI,
"d", da Constituição Federal;
e) inobservância pela Fiscalização das regras gerais para interpretação do Sistema
Harmonizado, em que se prevê a prevalência da posição mais específica sobre as mais genéricas
(Regra 3a).
O acórdão da DRJ em que se deu provimento parcial à Impugnação restou
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/04/2002 a 24/10/2003
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO DA CAUSA. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA.
As intimações via postal deverão ser realizadas sempre no domicílio tributário do
contribuinte, o qual não se confunde com o endereço de seu patrono na causa.
LANÇAMENTO FISCAL. DO DEVER DE PROVAR. PERMANÊNCIA DO
ESTADO DE INCERTEZA. NULIDADE.
Não mais se admite que o lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, possua
caráter de prova pré-constituída e tampouco que sua presunção de legitimidade tenha o
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011357/2004-88

condão de inverter o ônus da prova, desobrigando a Administração Tributária de provar
os fatos que alega. Dessa forma, ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito,
e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
não sendo suficiente a simples alegação, tudo em consonância com o art. 333 do Código
de Processo Civil - CPC.
Outrossim, o art. 9o do Decreto n°. 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com
todos os elementos indispensáveis à comprovação do fato.
Assim, havendo incerteza quanto aos elementos constitutivos do lançamento, a regra é
que a decisão deve ser pela não exigência do tributo ou penalidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/04/2002 a 24/10/2003
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
INDICAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
REGULAMENTAR.
A informação incorreta de classificação fiscal na importação configura infração sujeita a
multa prevista na legislação aduaneira.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O julgador de primeira instância considerou nula a parte do lançamento relativa ao
primeiro tipo de papel acima referenciado, por não ter a autoridade lançadora se desincumbido
de comprovar a ocorrência da infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2012 (e-fl. 331), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/08/2012 (e-fl. 333) e requereu o cancelamento
da parte da multa que restou mantida pela DRJ, repisando os argumentos de defesa, sendo
destacada a nulidade do lançamento por ausência de comprovação inequívoca do erro na
classificação fiscal do produto.
Em 27/09/2012, o Recorrente protocolizou junto à repartição de origem o Parecer
Técnico no 20.493-301 (e-fls. 418 a 441), demonstrando, segundo ele, que o papel importado
identificado como "Terrapress Gravure Goss" possuía mais de 10% em peso constituído por
fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, comprovando, portanto, a
classificação por ele adotada.
Referido parecer foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT),
tendo sido assinado por profissionais químicos e biólogo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011357/2004-88

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
por erro na classificação de produtos importados, com base no art. 636 do Decreto no 4.543, de
26 de dezembro de 2002 (multa de um por cento sobre o valor aduaneiro ou, no mínimo, de R$
500,00 – Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 84).
Destacou a Fiscalização que, embora o papel para impressão de revistas se
encontrasse sob o manto da imunidade tributária de impostos, tal condição não inviabilizava a
aplicação da penalidade por erro na classificação fiscal.
Após a decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se exonerou a multa
relativamente ao primeiro tipo de papel por não ter a Fiscalização provado que o produto não
tinha 65% ou mais em peso do conteúdo total de fibras de madeiras obtidas por processo
mecânico, restou controvertido nesta instância somente o lançamento referente ao segundo tipo
de papel, descrito pelo Recorrente nas Declarações de Importação (DI) nos seguintes termos:
PAPEL COUCHE LEVE (LWC-LIGHT WEIGHT COATED), TIPO DEPENDOWEB,
REVESTIDO COM CAULIM EM AMBAS FACES, PARA IMPRESSÃO DE
REVISTAS, COM 10% DE FIBRAS, OBTIDAS POR PROCESSO QUÍMICO, PARA
IMPRESSÃO EM OFFSET, EM BOBINAS DE 83.2 cm, 59.2 GSM (59.2 G/M2).
(LOTE: 0392RD)
Com base nessa descrição, o Recorrente classificou o produto na NCM 4810.22.90,
que se refere a "papel couche leve (L.W.C) em tiras ou rolos de largura superior a 15cm desde
que mais de 10% em peso do conteúdo total de fibras constituído por fibras obtidas por processo
mecânico ou químico-mecânico”.
A Fiscalização considerou que o papel havia sido classificado de forma errada
pelo fato de que, no código adotado pelo Recorrente (4810.2), exigia-se que o produto
apresentasse em sua composição mais de 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou
químico-mecânico, enquanto que o papel havia sido identificado pelo Recorrente nas DIs como
tendo a referida proporção em exatos 10%.
Nesse contexto, o agente fiscal concluiu que o produto deveria ter sido
classificado no código 4810.1, em que a percentagem das fibras não podia ser superior a 10% em
relação ao peso do total das fibras.
Constata-se, portanto, que o ponto fulcral da autuação foi o percentual de 10% de
fibras, alternando a classificação fiscal, de acordo com a Fiscalização, entre o produto com mais
de 10% (4810.2) e aquele com até 10% (4810.1). Tivesse o Recorrente, exemplificativamente,
informado nas DIs que o produto tinha 10,000001% de fibras, a multa não poderia ter sido
exigida, pois o agente fiscal se baseara tão somente nesse item informado nas DIs pelo próprio
Recorrente.
Após a interposição do recurso voluntário, o Recorrente carreou aos autos o
Parecer Técnico no 20.493-301 (e-fls. 418 a 441), elaborado pelo Instituto de Pesquisa
Tecnológica (IPT), assinado por profissionais químicos e biólogo, demonstrando, segundo ele,
que o papel importado identificado como "Terrapress Gravure Goss" possuía mais de 10% em
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.307 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011357/2004-88

peso constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico, comprovando,
portanto, a classificação por ele adotada.
O parecer técnico, elaborado a partir de visitas às instalações gráficas para
conhecimento do processo de confecção de revistas, com coleta de amostragens do produto e a
realização de ensaios para apuração da gramatura, da espessura, do fator de reflectância, da
determinação do resíduo, da determinação da composição fibrosa e da verificação da natureza
química do revestimento, concluiu acerca do produto sob análise como composto por “12% de
fibras de folhosas, processo químico sulfato; 25% de fibras de coníferas, processo químico
sulfato; 63% de fibras de coníferas obtidas por processos mecânico ou químico-mecânico” (fl.
427).
A par das análises efetuadas, concluiu o parecer que “a amostra "Terrapress
Gravure Gloss", importada pela Ed. Abril, se enquadrava na posição 4810.22.90 do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias.” (fl. 434).
Anexas ao parecer encontram-se cópias das notas fiscais dos produtos submetidos
à análise (fls. 437 a 441).
Diante do exposto, uma vez demonstrado pelo Recorrente que o produto sob
comento apresenta em sua composição mais de 10% de fibras obtidas por processo mecânico ou
químico-mecânico, conclui-se que o dado em que se baseara a Fiscalização para considerar
equivocada a classificação adotada pelo Recorrente, e, por conseguinte, aplicar a referida multa,
restou afastado, não subsistindo, portanto, o fundamento da reclassificação fiscal.
Nesse sentido, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital